Tribunal: TJDFT
Processo: 0002351-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME (CP, ART. 340). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE. Dosimetria. Reincidência e confissão espontânea: igualmente preponderantes (compensação). RECURSO DO MP IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso do réu.
A. Conduta criminosa do réu consistente em provocar a ação da autoridade policial ao registrar falsa ocorrência de furto do veículo VW/SpaceFox, placa JHX 2552/DF, no dia 05.10.2018, na EQNP 15/19, Setor “P” Norte, Ceilândia-DF, na 19a Delegacia de Polícia do DF. No caso concreto, o acusado teria sido vítima de suposto crime de estelionato, no qual teria dado seu automóvel a título de pagamento em suposta compra de imóvel. Todavia, ao perceber a fraude, teria registrado boletim de ocorrência policial de crime furto, com vistas a reaver seu veículo.
B. Contexto probatório: contundência da prova subjetiva fundamentada no depoimento da testemunha (policial civil), e nos demais elementos indiciários (ocorrências policiais n. 5.231/2018 e n. 4.278/2018 – ID 16072399, p. 18/24; Auto de Apresentação e Apreensão n. 522/2018 – ID 16072399, p. 49; termo de declaração do acusado – ID 16072399, p. 50). No ponto, a testemunha D.S.O. asseverou que o acusado compareceu à delegacia de polícia e, logo de imediato, afirmou ter inventado toda a situação do furto, porque o objetivo do acusado era, de fato, reaver seu veículo e que teria sido enganado numa negociação à compra de um imóvel (ID 16072408). Ademais, o próprio réu, na fase extrajudicial e em juízo, confessou ter realizado falsa comunicação de furto do veículo descrito na inicial acusatória, com vistas à sua recuperação (IDs 6072399, p. 50 e ID 1607300).
C. Inconsistente o argumento de reconhecimento de excludente de ilicitude (estado de necessidade), à míngua da comprovação da inevitabilidade do comportamento lesivo, uma vez que o réu dispunha dos meios legais à recuperação do seu veículo entregue como pagamento à aquisição de imóvel.
D. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de existência de circunstâncias que excluam o crime. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao Art. 340 do Código Penal.
E. Pleito subsidiário. Dosimetria da pena. Em análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase, verifica-se que os critérios do artigo 59 do CP (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, comportamento da vítima, motivo, circunstâncias e consequências da infração penal) são valorados em favor do réu. Concernente à compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, verifica-se, pois, a sua viabilidade, por serem igualmente preponderantes (Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, Acórdão n. 1121061, DJE 05.9.2018; 3a T. Recursal, Acórdão n. 1143551, DJE 17.12.2018). Assim, à míngua causas de aumento e de diminuição da pena, fixo a reprimenda em seu mínimo legal de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.
II. Recurso do Ministério Público. Não prospera a tese ministerial de imediato cumprimento do acórdão condenatório, ainda que pendente a apreciação dos recursos especial e extraordinário. Conquanto o sistema normativo brasileiro pareça limitar o conhecimento dos fatos e das provas aos juízos ordinários (1a e/ou 2a instâncias), há de se prestigiar o entendimento exarado pela Excelsa Corte em relação ao cumprimento da pena (STF, Plenário, ADC 43/DF, ADC 44/DF e ADC 54/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 07.11.2019, Info 958).
III. Recurso do Ministério Público conhecido e improvido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada unicamente para reduzir a pena para 1 (um) mês de detenção, em regime inicialmente semiaberto. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 82, § 5o).